Tribunal: TJDFT
Processo: 0700239-63.2025.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CLÁUSULA DE BARREIRA. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. DIREITO À RESPOSTA FUNDAMENTADA AOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS. LEI DISTRITAL N. 4.949/2012. TEMA 485/STF. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em mandado de segurança, concedeu parcialmente a ordem para determinar à autoridade impetrada o fornecimento das decisões fundamentadas sobre os recursos administrativos interpostos pelo impetrante, e denegou a segurança quanto aos demais pedidos.
2. O impetrante pleiteia: (i) afastamento da cláusula de barreira com base no art. 16-A da Lei Distrital n. 4.949/2012; (ii) anulação das questões 40 e 97 da prova objetiva; (iii) correção da prova discursiva; e (iv) reforma integral da sentença.
3. A autoridade impetrada, por sua vez, requer a improcedência total do pedido, alegando ausência de direito líquido e certo e legalidade dos atos praticados.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão:
(i) definir se é ilegal a eliminação do impetrante com base em cláusula de barreira, à luz do art. 16-A da Lei Distrital n. 4.949/2012;
(ii) estabelecer se a banca examinadora deveria ter anulado, e não apenas alterado, os gabaritos das questões 40 e 97;
(iii) verificar se há direito à correção da prova discursiva; e
(iv) apurar se há direito à obtenção de decisões fundamentadas sobre os recursos administrativos interpostos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A eliminação do impetrante com base em cláusula de barreira afronta o art. 16-A da Lei Distrital n. 4.949/2012, vigente à época do edital, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF (RE 1.330.817/DF). A revogação posterior da norma não convalida o ato administrativo praticado sob sua vigência. Configura-se ilegalidade passível de controle judicial.
6. Quanto à anulação das questões 40 e 97, embora o edital preveja a anulação de itens ambíguos, a banca examinadora não reconheceu a existência de dupla interpretação, mas apenas alterou o gabarito, conduta expressamente permitida pelo próprio edital quando presentes erro material ou argumentação consistente apresentada pelos candidatos. A intervenção judicial é inviável, à luz do Tema 485 do STF, ausente flagrante ilegalidade.
7. A correção da prova discursiva é devida, desde que observada a nota de corte, pois a eliminação do impetrante com base em cláusula de barreira foi considerada ilegal. Com a anulação do ato de eliminação, o impetrante deve ser reintegrado ao certame e ter sua prova discursiva corrigida, caso sua classificação o situe dentro da nota de corte prevista no edital.
8. A Lei Distrital n. 4.949/2012, em seus arts. 56 e 58, assegura ao candidato o direito à decisão fundamentada sobre cada recurso administrativo e ao fornecimento de cópia da decisão. A ausência de resposta individualizada viola direito líquido e certo, sendo irrelevante disposição editalícia em sentido contrário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso da autoridade impetrada desprovido.
Recurso do impetrante parcialmente provido.
Pedido parcialmente procedente.
Tese de julgamento:
"1. É ilegal a eliminação de candidato com base em cláusula de barreira quando vigente norma distrital que proíbe tal prática.
2. A ausência de resposta fundamentada aos recursos administrativos interpostos em concurso público viola direito líquido e certo do candidato, nos termos da Lei Distrital n. 4.949/2012.
3. Não cabe ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para decidir sobre anulação ou alteração de gabarito de questões, salvo flagrante ilegalidade."

Dispositivos relevantes citados: art. 16-A, 56 e 58 da Lei Distrital n. 4.949/2012; art. 25 da Lei n. 12.016/2009; art. 487, I, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: Tema 485 do STF (RE 632.853/CE); RE 1.330.817/DF (STF); AgInt no REsp 1.978.102/DF (STJ).